Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
2. Rediscussão, em sede de embargos de declaração, de matéria de mérito.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
4. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados,
Tese: Os embargos de declaração não servem para a rediscussão do mérito.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.